Tribunal: TJSP
Processo: 1021670-26.2019.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
*SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – embargos de terceiro improcedentes – apelos do autor RICARDO e da requerida ELDA não conhecidos por intempestividade – primeiros embargos de declaração rejeitados – pretensão dos embargantes de ver sanado equívoco do Acórdão tendo em vista a ausência de expediente na comarca de Guarulhos nos dias 11 e 12/6/2020 – inconformismo justificado na medida em que

Ementa:
*SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – embargos de terceiro improcedentes – apelos do autor RICARDO e da requerida ELDA não conhecidos por intempestividade – primeiros embargos de declaração rejeitados – pretensão dos embargantes de ver sanado equívoco do Acórdão tendo em vista a ausência de expediente na comarca de Guarulhos nos dias 11 e 12/6/2020 – inconformismo justificado na medida em que os embargantes indicaram a certidão do cartório de primeiro grau que comprova a suspensão do expediente nos dias mencionados - certidão que já se encontrava nos autos quando da interposição dos apelos, de modo que não se pode falar em comprovação tardia da tempestividade conforme consignado no Acórdão que apreciou os primeiros embargos declaração – erro material constatado e sanado mediante a anulação do Acórdão que não conheceu dos apelos e do Acórdão que rejeitou os primeiros embargos de declaração – determinado o prosseguimento dos embargos de terceiro - embargos acolhidos com efeito infringente.*